Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009514-11.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Despejo com pedido liminar n.o 1002913-72.2022.8.11.0037 deferiu o pedido liminar formulado por ICR AGRONEGÓCIOS LTDA e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, mediante prévia caução equivalente a três meses de aluguel.
Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que o imóvel objeto do litígio é utilizado para atividades religiosas, de modo que o cumprimento da ordem de despejo lhe ocasionará diversos prejuízos, visto que terá que suspender os cultos para comunidade local.
Assegura a Agravante que realizou diversas benfeitorias do imóvel e a desocupação imediata impedirá a devida indenização/retenção das melhorias, por isso manifesta pela suspensão da decisão liminar.
Assevera que a Agravada ajuizou a ação original com instrumento procuratório estranho ao processo, assim, requer a extinção do feito nos termos do art. 76, § 1.o, inciso I, do CPC.
Sustenta que o Agravado é parte ilegítima para propor a ação de despejo, haja vista não compor a relação locatícia contratual.
Afirma que não foi cumprido o parágrafo 1.o do art. 59 da Lei 8.242/91, uma vez que a caução apresentada foi em valor menor ao contratado.
Aduz que a Agravada encaminhou a notificação para desocupação para endereço incorreto e também não comprovou o recebimento pela Agravante.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão objurgada que determinou a desocupação voluntária. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requer a concessão de prazo de um ano para a desocupação, ou ao menos de seis meses, nos termos do artigo 63 da Lei do Inquilinato.
Eis o relatório. DECIDO.
Cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade de ser revogada a liminar de despejo, em que a Agravante foi compelida a desocupar a área objeto do contrato de locação firmado junto ao recorrido.
No caso dos autos, verifico que a Agravante é entidade religiosa devidamente registrada (ID. 128571693 – pág. 210) e o contrato de locação é específico quanto à destinação do imóvel para “atividades religiosas” (ID. 128571693 – pág. 65).
Desse modo, é de bom alvitre a concessão da liminar recursal, a fim de que venha ao recurso as contrarrazões, para uma melhor análise do enquadramento da matéria ao artigo 53 e seus incisos I e II da Lei de Locações (Lei 8.245/91).
Assim, neste juízo de cognição incompleta, é de mister que se aguarde o julgamento meritório do recurso a fim de verificar com maior segurança acerca da possibilidade de concessão da liminar de despejo, tal como pretendida pela parte agravada.
Por todo o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, até a análise do mérito recursal.
Comunique-se a Juíza da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal